Tribunal: STF
Processo: Inq 3215
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-04
Data de publicação: 2013-04-04

Ementa:
EMENTA



    Inquérito. Denúncia. Desacato (art. 331 do CP). Ex-vereador, atual deputado federal, que, no clamor de uma discussão, dirigiu expressões grosseiras contra policial militar no exercício de suas funções. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município (CF, art. 29, VIII). Não incidência. Aventada repulsa em razão de abuso de autoridade por parte da apontada vítima. Não ocorrência. Ausência de dolo. Atipicidade reconhecida. Ausência de justa causa. Denúncia rejeitada.



    1. As supostas ofensas foram proferidas em contexto que não guardava nenhuma relação com o mandato parlamentar - circunstância imprescindível para o reconhecimento da imunidade -, durante altercação entre duas pessoas que se encontravam em local totalmente alheio à vereança. Precedentes da Corte.



    2. Tampouco se infere da conduta da apontada vítima a prática de crime de abuso de autoridade, porquanto não há comprovação de que houvesse o citado policial militar efetivado qualquer ato constritivo contra o denunciado, limitando-se, ao ser acionado em razão de notícia de agressões entre participantes de uma reunião, a empreender as diligências necessárias à formalização de termo circunstanciado adequado à situação.



    3. No caso, porém, não há tipificação adequada que enseje a caraterização da prática de crime de desacato pelo então vereador de Caxias do Sul/RS, metalúrgico (soldador montador) por profissão, que, não tendo tido envolvimento direto na contenda entre os autores da altercação, reagiu com indignação ao ser instado a comparecer à base policial para se fazer o registro da ocorrência.



    4. Não se pode inferir o necessário elemento volitivo tendente a depreciar a função pública na qual se encontrava investida a vítima. De outra parte, do simples fato de afirmar o denunciado, no curso de altercação verbal com o policial militar que desejava encaminhá-lo a uma base para prestar esclarecimentos, que “[ele] não era ninguém, [que] não era nada e não mandava nada”, não se abstrai, igualmente, o necessário dolo exigido para a tipificação da infração que lhe imputa o Parquet.



    5. As palavras, de fato, foram grosseiras, mal-educadas, prepotentes até, mas proferidas em cenário conturbado, no clamor de situação que ao investigado pareceu abusiva, não constituindo essas expressões, nesse contexto, infração penal típica a sujeitar qualquer das partes a um procedimento penal, providência essa que, na espécie, foi superada pelo mútuo consenso daqueles que deram início a toda a celeuma, não devendo, do acessório, resultar necessária uma segunda persecução penal.



    6. Denúncia liminarmente rejeitada, nos termos do art. 395, III, do CPP, restando vencida, pelo voto da maioria, a proposição de julgar-se, desde já, improcedente a acusação (art. 6º da Lei nº 8.038/90).